Tribunal: STF
Processo: AC 2008
Classe: AC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Medida cautelar. Perda de objeto.
1.
   Ante o não-provimento do agravo regimental, manejado contra a
   decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto
   contra o julgado que inadmitiu o recurso extraordinário em razão
   de sua intempestividade, perdeu objeto a medida cautelar que
   pleiteava a concessão de efeito suspensivo ao referido recurso
   extraordinário.
2. Agravo regimental prejudicado.